Tribunal: TJSP
Processo: 2111779-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente do paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de reincidente do paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312, e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2111779-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
MAICON RODRIGUES PEREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111779-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.346
2
HABEAS CORPUS No 2111779-28.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
CLARISSA PORTAS BAPTISTA DA LUZ
PACIENTE:
MAICON RODRIGUES PEREIRA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PLANTÃO JUDICIÁRIO
(PROCESSO No 1500847-68.2020.8.26.0537)
VOTO No 34.346
Habeas Corpus
Furto qualificado tentado
Prisão em flagrante
convertida em preventiva Pedido de liberdade Descabimento
Decisão devidamente fundamentada
A gravidade concreta da
conduta e a condição de reincidente do paciente, ainda em
cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Presentes
os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312, e 313, I e II, todos do
Código de Processo Penal Ausência de comprovação de pertencer
ao grupo de risco da pandemia do COVID-19
Constrangimento
ilegal não evidenciado Ordem denegada.
A Defensora Pública Clarissa Portas Baptista da
Luz impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de MAICON RODRIGUES PEREIRA, por entrever
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário da comarca de São Bernardo do Campo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111779-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.346
3
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante delito, em 08 de maio de 2020, pela prática do crime tipificado
no artigo 155, § 1o e § 4o, II e IV c.c. o artigo 14, II, ambos do Código
Penal, e teve a prisão convertida em preventiva.
Alega, no entanto, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas quaisquer
das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afirma, ainda, que eventual reincidência não
impede o deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, cuja
análise tem de estar adstrita à análise dos requisitos de cautelaridade,
que, caso exacerbados, configura violação ao princípio da presunção de
inocência e constitui verdadeira antecipação de pena.
Afiança, também, ser muito provável, em caso de
eventual condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado,
o que demonstra a desproporcionalidade na manutenção da prisão
cautelar.
Assevera, ademais, que a Organização Mundial de
Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), que em
11 de março de 2020 foi caracterizada como pandemia, demandando o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111779-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.346
4
Ressalta, por fim, que a Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, foi expressa em determinar que o juízes, com
competência para fase de conhecimento nos processos criminais, realizem
reavaliação das prisões provisórias, assinalando, de forma absolutamente
ponderada e humanitária, a máxima excepcionalidade de novas ordens de
prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Requer, assim, a revogação da prisão preventiva
ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 146/149).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 156/160, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Os elementos de convicção constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção da
prisão do paciente, mesmo porque inegável a afronta à ordem pública
porquanto denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, II e IV, c.c.
o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 01/03, dos autos de origem).
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento
(fls. 56/59, dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111779-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.346
5
O crime em apreço está no rol daqueles passíveis
de decretação da custódia preventiva e trata-se, ao que tudo indica, de
paciente reincidente, ainda em cumprimento de pena (fls. 98/100 e
101/106), o que autoriza a manutenção da custódia cautelar, revelando-
se insuficientes, frente à conduta criminosa em tese perpetrada e à
persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão
(artigos 310, II e § 2o, e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal).
Assim, de fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção da
sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo
Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que nem mesmo
eventual alegação de militar o princípio da presunção de inocência, teria o
condão, por si só, de conferir ao paciente o direito de responder o processo
em liberdade, atributos que, no caso, sequer reúne.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111779-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.346
6
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,
Rel. MIN. FELIX FISCHER).
O outro ponto abordado na presente impetração
atinente ao regime prisional que será fixado em eventual condenação
não pode ser analisado neste momento, não só porque meramente
hipotético, mas, também, como é sabido, porque o habeas corpus tem
cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça à liberdade de
locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a um direito
líquido e certo do paciente, cuja existência independa do exame e
valoração de provas, o que, à evidência, não é a hipótese dos autos.
De outra banda, trata-se o paciente de indivíduo
nascido em 22/03/1992 (fls. 85), com 28 anos de idade, e não houve
demonstração alguma de qualquer condição específica de saúde que o
inclua no grupo de risco da referida doença.
Além do mais, o risco de contrair o vírus no
sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está
solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111779-28.2020.8.26.0000 -Voto no 34.346
7
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Por
conseguinte,
ausente
qualquer
constrangimento ilegal que deva ser reparado por meio da presente
impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator